Tribunal: TJES
Processo: 5009041-38.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009041-38.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL SALOTTO GUEDES

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRECHO DE OBRAS. ALEGADA MÁ SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação ajuizada em face de concessionária de serviço público. O autor alega que em 27 de junho de 2022, na BR-101, KM 314, foi surpreendido por obras com sinalização deficiente, o que o levou a desviar de carreta que trafegava na contramão, ocasionando o capotamento e a perda total do veículo. No recurso, sustenta que o acidente decorreu da precariedade da sinalização no trecho em obras, que não advertia de forma clara a alteração do tráfego, e que a concessionária não comprovou a eficácia da sinalização, tendo apresentado fotografias genéricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço da concessionária por deficiência de sinalização em trecho de obras; e (II) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a atuação do serviço e o prejuízo alegado.

As imagens juntadas pela requerida demonstram a existência, no local da obra, de placas de aviso prévio, cones, pintura horizontal contínua e faixas de bordo, em esquema compatível com as normas de segurança para obras em rodovias no período próximo ao acidente.

O boletim de ocorrência online produzido unilateralmente pelo autor não comprova, por si só, a falha da concessionária, e o vídeo realizado por terceiro dias após o acidente também não evidencia deficiência da sinalização, pois registra a sua existência.

A prova oral colhida em audiência é inconclusiva, diante dos depoimentos conflitantes das testemunhas, e não esclarece de modo decisivo a controvérsia fática.

A narrativa de que terceiro trafegava na contramão introduz causa estranha apta, em tese, a romper o nexo causal imputado à concessionária, sobretudo diante da demonstração de que a via estava sinalizada.

A ausência de prova robusta e concreta da má sinalização e do nexo causal direto entre a conduta da concessionária e o acidente afasta a configuração da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado. 2. A demonstração de sinalização adequada no trecho em obras afasta a alegação de falha na prestação do serviço quando a parte autora não produz prova robusta em sentido contrário. 3. A conduta de terceiro que trafega na contramão pode romper o nexo causal e impedir o dever de indenizar da concessionária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5009041-38.2023.8.08.0021
.

APELANTE
: RAFAEL SALOTTO GUEDES

APELAD
A
:

ECO101 CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
apelante
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a
apelada
, alegando que em 27 de junho de 2022, na BR-101, KM 314, foi surpreendido por obras com má sinalização, o que o fez desviar de uma carreta na contramão, resultando no capotamento e perda total de seu veículo.

Por meio da respeitável sentença recorrida, os pedidos formulados pelo autor foram julgados improcedentes.

Na
apelação sustentou
o recorrente
, em síntese
,
que
o acidente foi causado por sinalização precária em um trecho de obras, que não advertiu claramente sobre a mudança de tráfego de mão dupla para mão única;
que
o
J
uízo de origem desconsiderou a inversão do ônus da prova deferida;
e
que a
concessionária não
comprovou
a eficácia da sinalização, limitando-se a apresentar foto
grafias
que não reflet
e
m o momento exato do acidente.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, balizada pela teoria do risco administrativo. No entanto, para que se configure o dever de indenizar, a parte deve comprovar o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade. A concessionária pode afastar sua responsabilidade demonstrando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

A
s provas
acostada
s aos autos pela
requerida,
especialmente as imagens de
id
s
173051
52 e
17305154
demonstra
m
a existência de sinalização no local da obra, incluindo placas de aviso, cones, pintura horizontal contínua e faixas de bordo. Essas provas são consistentes e indicam um esquema de sinalização compatível com as normas de segurança para obras em rodovias no período próximo ao acidente.

Por outro lado,
as provas
produzidas
do autor,
consubstanciadas no
Boletim de Ocorrência online (
id
17304423
)
e
n
o registro
d
e vídeo realizado por terceiro dias após o acidente (
id
17304425),
não são hábeis a atestar a falha da concessionária, uma vez que o b
oletim de
o
corrência foi produzido
com base em informações unilaterais
e não goza de presunção
iuris tantum
de veracidade,
enquanto que
o v
ídeo, por
sua vez,
indica
a existência de sinalização.

Conforme consignado pelo ilustre magistrado singular, a prova oral produzida em audiência também mostrou-se inconclusiva, com depoimentos conflitantes das testemunhas, não acrescentando elementos decisivos para a elucidação da controvérsia fática.

Assim, não se verifica nos autos a comprovação robusta e concreta da má sinalização alegada pelo apelante, tampouco do nexo causal direto entre a conduta da concessionária e o acidente. O fato de um terceiro ter trafegado na contramão, tal como narrado pelo autor, configura elemento que rompe, em tese, o nexo de causalidade atribuível à concessionária, notadamente quando há elementos que evidenciam que a via estava sinalizada.

Assim, não tendo o autor demonstrado de forma cabal a falha na prestação do serviço da concessionária, e tendo a requerida comprovado a existência de sinalização adequada no local, resta ausente o nexo de causalidade indispensável para a configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do autor para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)